Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REFORMA EM RESIDÊNCIA. PROVA PERICIAL (PERÍCIA). SERVIÇO (OBRA) REEXECUTADO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos materiais e desconsideração da personalidade jurídica das duas primeiras requeridas.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à conclusão no sentido de que a obra estava em desconformidade com os padrões técnicos e necessitava ser totalmente reexecutada foram claramente expostos, posto que tomados com base nas provas coligidas aos autos, especialmente no laudo técnico, elaborado por engenheiro civil, e nas provas testemunhal e documental produzidas, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, o entendimento do órgão jurisdicional, que veicula interpretação dos fatos e das provas em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição.
4. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.